Tribunal: TJDFT
Processo: 0705619-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705619-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: ESTAQUIS LUCAS ALVES DA SILVA FURQUIM D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra o pronunciamento judicial nos autos do cumprimento de sentença no 0016252-55.2013.8.07.0001, originariamente distribuído sob o no 2013.01.1.061424-6, que concedeu vista ao exequente para se manifestar sobre o saldo devedor do financiamento imobiliário, bem como para indicar os meios para expropriação do bem, sob pena de cancelamento da penhora (Id 83809980 – origem). Narra ter ocorrido na demanda originária penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com garantia de alienação fiduciária em seu favor, tendo, contudo, o Juízo a quo dado continuidade ao feito mediante intimação do exequente para indicar os meios de expropriação do bem. Defende a impossibilidade de penhora e de hasta pública de bem alienado fiduciariamente, sendo descabida a determinação de indicação dos meios de expropriação do bem cuja propriedade resolúvel pertencente à credora fiduciária, bem como indevida sua avaliação e alienação em leilão judicial, enquanto não houve o pagamento integral do contrato de alienação fiduciária Argumenta que a penhora dos direitos aquisitivos traz apenas uma garantia futura ao exequente que, após a liberação do gravame de alienação fiduciária pela liquidação, poderá penhorar o bem. Requer a concessão de efeito suspensivo para afastar o imóvel de qualquer espécie de alienação até o julgamento do mérito recursal e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a alienação do imóvel e/ou de seus direitos aquisitivos. Preparo recolhido (Id 23534607). Brevemente relatado. Decido. Verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Inicialmente, transcrevo a íntegra do pronunciamento judicial ora recorrido: “1. A fim de evitar eventuais equívocos na interpretação das planilhas anexadas nos IDs 83792836 e 83792866, intime-se a Caixa Econômica Federal para informar expressamente o valor do saldo devedor do contrato de alienação fiduciária do imóvel penhorado nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Com a resposta, dê-se vista ao exequente pelo prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá indicar os meios para expropriação do bem, nos termos do artigo 825 do CPC, sob pena de cancelamento da penhora. 3. Advirto o exequente que a preferência quanto ao valor obtido com a alienação é do credor fiduciário e somente se houver crédito remanescente é que serão repassados valores em seu favor.” – Id 83809980 – origem - g.n. Em análise ao andamento do feito de origem e ao teor do mencionado ato decisório, vislumbra-se que o Juízo a quo apenas determinou ao exequente manifestar-se sobre as planilhas referentes ao valor do saldo devedor, bem como indicar os meios para a expropriação. Destaca-se que tal ato decorreu de mera reiteração da determinação já constante em decisão anterior (Id 81624980 - origem) que, inclusive, já havia afirmado que a penhora em questão incide apenas sobre os direitos do devedor/fiduciante sobre o imóvel, nos termos anteriormente já decididos por este TJDFT, conforme se vê: “1. É cabível a penhora dos direitos do devedor/fiduciante sobre o imóvel, sendo a avaliação deste necessária para mensurá-los. 2. Tal matéria, inclusive, restou apreciada por esta Egrégia Corte (ID n. 74954896). 3. Advirto que o princípio da duração razoável do processo é vetor de conduta para todos os atores processuais. Assim, observem o executado e a Caixa Econômica Federal que a reiteração de pedidos já apreciados depõe contra o mencionado princípio e poderá configurar litigância de má-fé (art. 80, IV, do CPC). 4. A metodologia empregada pelo oficial de justiça avaliador atende ao grau de zelo necessário à consecução de uma avaliação coerente com os parâmetros mercadológicos atuais, motivo pelo qual homologo a avaliação de ID n. 75784853. 5. Intime-se o exequente para indicar o meio de expropriação, nos termos do artigo 825 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. 6. No mesmo prazo, manifeste-se sobre a resposta ao ofício encaminhado pela Junta Comercial do Distrito Federal (ID n. 81585712) e traga aos autos planilha atualizada do débito. 7. Sem prejuízo, intime-se a Caixa Econômica Federal para coligir aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o valor do saldo devedor do contrato de alienação fiduciária em garantia referente ao imóvel constrito.” – Id 81624980 - origem – g.n. Registre-se, ademais, que no julgamento do agravo de instrumento no 0713291-59.2020, também interposto pela CEF no âmbito da mesma demanda, já restou consignado ser incabível a rediscussão de matéria já apreciada anteriormente, relativa à penhora dos direitos aquisitivos, além de destacar expressamente que "Não pode a Agravante, no presente recurso, insurgir-se contra uma eventual futura decisão que autorize a alienação judicial do imóvel ou a penhora do próprio bem em si – providência que já foi até mesmo descartada pelo Juízo de origem – pois tal determinação ainda não se materializou nos autos do Feito originário, não passando de uma mera suposição – incorreta – da parte” (Acórdão 1282075). Nesse quadro, constata-se que a manifestação do juiz singular, objeto de impugnação no presente recurso, encontra-se, portanto, desprovida de qualquer efetivo conteúdo decisório, especialmente no que tange a qualquer efetiva determinação de expropriação do próprio bem imóvel como um todo, possuindo, dessa forma, evidente natureza de despacho a impossibilitar o reexame por esta Corte Revisora, sob pena de evidente supressão de instância. Nesse viés, nos termos do art. 1.001 do CPC, tem-se que o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.001 e 932, inciso III, do CPC, pela manifesta inadmissibilidade do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora